Tribunal: TJDFT
Processo: 0715818-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO ESPOTÂNEA. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMIINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu condenado pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), com imposição de pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e multa de 14 (quatorze) dias-multa, na fração mínima legal. A Defesa requer, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas com invasão de domicílio. No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente: i) a fixação da pena-base no mínimo legal; ii) o reconhecimento da confissão espontânea e a sua compensação integral com a reincidência; iii) fixação do regime inicial aberto; e, iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) se houve nulidade das provas em decorrência de violação ao domicílio; ii) se a condenação encontra respaldo em provas suficientes; e, iii) se a pena aplicada ao réu foi adequada, em especial quanto à dosimetria e aos benefícios pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel. As autoridades policiais têm o dever de reprimir as atividades criminosas, considerando o estado de flagrância que se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência. 1.1. Demonstrada a existência de fundadas razões para ingresso dos policiais no domicílio, não se cogita de nulidade das provas colhidas na diligência.

2. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar-se em absolvição.

3. Tendo o réu diversas condenações com trânsito em julgado, é possível a utilização de parte delas como maus antecedentes e outra parte como reincidência, sem que tal fato configure bis in idem.

4. Tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 4.1. A multirreincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força de apenas um evento isolado, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão.

5. Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.

6. Não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se o réu, embora não seja reincidente específico, é multirreincidente e possuidor de maus antecedentes, ostentando considerável histórico criminal.

7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44 e 68; Lei n. 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; STJ, REsp n. 1931145/SP, Tema 585; TJDFT, Acórdãos n. 1712749 e n. 1917743.